Tribunal: TJDFT
Processo: 0730249-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. COISA JULGADA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade da ré por protesto indevido de dívida, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais e obrigação de fazer consistente na baixa do protesto. A parte apelante sustenta a ocorrência de coisa julgada em relação ao pedido de danos morais e a ausência de interesse de agir quanto ao pedido de baixa do protesto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada em relação ao pedido de indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se há interesse processual na pretensão de baixa do protesto por meio de obrigação de fazer imposta ao credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada com mesmas partes, causa de pedir e pedido, conforme arts. 337, §§ 1o e 2o, e 502 do CPC. A autora já obteve, em ação anterior, a declaração de inexistência do contrato e a condenação da ré por danos morais, com base na inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, que pressupõe o protesto. Assim, a rediscussão do mesmo pedido configura violação à coisa julgada.
4. O interesse de agir pressupõe a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 17 e 485, VI, do CPC. Nos termos do art. 26 da Lei 9.492/1997, cabe a qualquer interessado, inclusive o próprio devedor, solicitar o cancelamento do protesto diretamente no tabelionato, mediante apresentação da certidão de trânsito em julgado que declarou a inexistência do débito. Logo, não há interesse jurídico em compelir o credor a realizar a baixa, podendo o próprio autor fazê-lo por iniciativa própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A rediscussão de pedido idêntico já julgado em ação anterior, com as mesmas partes e causa de pedir, configura coisa julgada material, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.
2. Não há interesse de agir na pretensão de compelir o credor a promover a baixa do protesto quando a legislação confere ao próprio devedor a faculdade de fazê-lo diretamente no cartório, mediante apresentação da certidão judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 337, §§ 1o e 2o, 485, incisos V e VI, e 502; Lei 9.492/1997, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 986660, 20150710040476APC, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 16.11.2016, DJe 16.12.2016.